Tribunal: CARF
Processo: 10196.000462/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10196.000462/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2000
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
REALIZADOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA CONTRATANTE.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que sujeitam a
empresa contratante a retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal estão
descritos nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 160 a 171) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 35.677.782-0 (fls. 2 a19), consolidado em 25/03/2004, no
valor de R$ 349.099,73, referente às contribuições devidas à seguridade social, na qualidade de
tomadora de mão de obra, por falta da retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais, nos
termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, no período de 03/1999 a 11/2000.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 27 a 29) que constituem fatos geradores das
contribuições a prestação de serviços pela empresa TRONCAL TRANSPORTES E SERVIÇOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10196.000462/2010-11
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10196.000462/2010-11

DE APOIO LTDA., uma vez que a recorrente, notificada, não apresentou o contrato de prestação
de serviços.
Após a recorrente apresentar defesa (fls. 54 a 72), os autos foram convertidos em
diligência para que fosse esclarecido se houve, no lançamento, a discriminação dos valores
relativos a material ou equipamento nas notas fiscais.
Sobreveio informação fiscal (fls. 155 e 156) concluindo pela redução da base de
cálculo em 50% e retificação do valor do crédito lançado.
A Decisão-Notificação 08.401.4/0147/2006 (fls. 160 a 171) manteve o
lançamento nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO
DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra é
obrigada a fazer a retenção e o recolhimento do percentual de 11% do valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo desses serviços.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada.
Ocorrendo a negativa da empresa contratante em apresentar documentos legalmente
exigíveis e solicitados pela fiscalização, inverte-se o ônus da prova, sendo facultado à
administração tributária presumir a ocorrência da cessão de mão-de-obra.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte foi cientificado em 11/09/2006 (fl. 173) e apresentou recurso
voluntário em 09/10/2006 (fls. 177 a 225) sustentando, em síntese: a) nulidade do lançamento
por deficiência de fundamentação; b) indevido o lançamento por aferição indireta; c) falta de
caracterização da cessão de mão de obra;
O recurso teve seu seguimento negado por ausência de prova do depósito de 30%
da exigência fiscal (fls. 272 a 278), o trânsito em julgado certificado e os autos encaminhados
para a Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa e inclusão do nome do
devedor em dívida ativa.
Ato posterior, os autos foram devolvidos para julgamento, em razão da
publicação da Súmula Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito
prévio para fins de interposição de recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de julgamento
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10196.000462/2010-11

Conforme restou relatado, o recurso voluntário foi inadmitido por Despacho
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil por ter sido considerado deserto diante da
ausência de prova do depósito de 30% da exigência fiscal.
Importa mencionar que não se aplica ao caso o enunciado da Súmula CARF no 11,
já que a execução fiscal ajuizada para a cobrança da NFLD objeto deste processo administrativo
foi extinta em razão do pedido de desistência do órgão previdenciário, realizado em face da
Decisão que consta no presente processo que determinou o cancelamento da inscrição em dívida
ativa e a devolução do feito administrativo para julgamento diante da publicação da Súmula
Vinculante no 21, que tornou inconstitucional a exigência do depósito prévio para
prosseguimento do recurso administrativo.
Disto, ainda que tenha sido, anteriormente, certificado o trânsito em julgado, em
razão da edição da Súmula Vinculante no 21, o presente recurso deve ser conhecido e o seu
mérito analisado por este órgão.
Nesse sentido assim consta na ementa do Acórdão no 2302-003.326 do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1991 a 31/03/2001
DEPÓSITO
RECURSAL.
EXIGIBILIDADE.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21.
Ainda que haja decisão transitada em julgado determinando a exigibilidade de depósito
recursal, em razão da edição da Súmula Vinculante n° 21, o Recurso Voluntário deve
ser conhecido.
A Constituição Federal garante o respeito à coisa julgada, não podendo nem mesmo a
lei alterar os efeitos jurídicos dela decorrentes (art. 5°, XXXVI). Todavia, a
compreensão ou a ordem decorrente da coisa julgada inconstitucional pode ser revista
com base em decisão do guardião da Constituição que declare lei, ato normativo,
aplicação ou interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
A nova compreensão sempre decorrerá de decisão proferida pelo guardião da
Constituição e se baseará em norma de status superior Constituição Federal àquela que
traz a própria definição legal de coisa julgada, que tem status Lei Ordinária (art. 6°, §
3°, da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro Decreto-Lei n° 4.657/42). Ou
seja, a discussão que se trava pode ser solucionada pelo critério hierárquico, opondo-se
a coisa julgada garantida na
Constituição, mas cuja definição é feita por Lei Ordinária, com a manifestação
definitiva do guardião da Constituição a respeito de lei, ato normativo, aplicação ou
interpretação incompatíveis com a Constituição Federal.
Inteligência do parágrafo 1° do art. 475-L e do parágrafo único do art. 741 do CPC e
Pareceres PGFN/CRJ n° 891/2010 e o n° 1973/2010. (...)
Disto, passo à análise das razões recursais.
recursais que serão apreciados quando do retorno dos autos da diligência proposta.
2. Da responsabilidade pela retenção de 11%
Sustenta o recorrente a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação
e impossibilidade de aferição indireta.

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10196.000462/2010-11

O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003,
vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade
fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão de obra,
nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 diz quais os serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na
hipótese legal estão descritos de forma completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS, in
verbis:
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10196.000462/2010-11

VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
No recurso voluntário, a própria recorrente confirma a entrega da documentação
solicitada com deficiência (fl. 200):

Nesse sentido, o entendimento deste CARF é de que A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações
verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório
imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que
nada alega. (Acórdão no 2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Ainda:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10196.000462/2010-11

(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Assim, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 434
DF CARF MF
Original